Tribunal: TJMT
Processo: 1012704-55.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012704-55.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGANTE), BEATRIZ GATTI SIMOES - CPF: 425.832.118-46 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO SIMOES JUNIOR - CPF: 067.267.028-33 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR (EMBARGADO), BEATRIZ GATTI SIMOES - CPF: 425.832.118-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALBERTO SIMOES JUNIOR - CPF: 067.267.028-33 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR (EMBARGANTE), LUCIENE COELHO DE CASTRO - CPF: 875.287.381-15 (EMBARGANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), LUCIENE COELHO DE CASTRO - CPF: 875.287.381-15 (EMBARGADO), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR (EMBARGANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), LUCIENE COELHO DE CASTRO - CPF: 875.287.381-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTO – AVENTADO ERRO DE FATO E OMISSÃO – ARREMATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NOS §§ 1o E 2o DO ARTIGO 903 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO SANADO – RESTABELECIMENTO DOS EFETOS DO ACÓRDÃO PRIMITIVO – AVENTADAS OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1012704-55.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:

LUCIENE COELHO DE CASTRO

EMBARGADOS:

JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA. E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela terceira interessada
LUCIENE COELHO DE CASTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 88666496), que, a unanimidade, acolheu anteriores aclaratórios opostos por
JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA.
, para sanar o vício apontado e, emprestando-lhes efeitos infringentes, manter incólume o acórdão desta Corte lançado no Id 2510961, que anulou a arrematação realizada nos autos da ação de execução e determinou a publicação de novo edital, desta feita com todas as informações necessárias.

A insurgência recursal da parte embargante reside à supostas omissões constantes no
decisum
embargado, sendo a primeira delas relacionada ao fato de que a decisão Colegiada
“quedou-se em emitir juízo de valor a respeito da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Excelentíssima Ministra Maria Isabel Gallott, que determinou o retorno dos autos para que este E. Tribunal de Justiça Matogrossense se manifeste acerca das teses de violação oportunamente suscitadas por meio do competente Recurso Especial”
(sic).

Quanto ponto, destaca que
“a Embargante atacou a tempo e modo o vergastado acórdão lançado no evento de id no 2510961, que infelizmente restou convalidado pela ora decisão embargada ao arrepio da determinação do C. STJ”
(sic).

Discorre que
“a Embargante ponderou, de forma exaustiva, que a possibilidade de apresentação de proposta de pagamento do preço do lanço, de forma parcelada, decorre exclusivamente da lei, à luz das diretrizes insculpidas no artigo 895 do NCPC, sendo dispensável a indicação expressa desta garantia no edital do leilão, o que novamente restou omisso e não apreciado na novel decisão atacada”
(sic).

Neste tocante, diz que
“não houve qualquer vício no edital do certame, porque está estritamente redigido como determina o Art. 886 do NCPC, sendo certo que a previsão da possibilidade de o interessado realizar uma proposta de arrematação (e não lance parcelado) decorre da própria lei, nos termos do Art. 895 do NCPC, e não do edital que está restrito às regras da praça ou do leilão propriamente ditos”
(sic).

De outro lado, assevera que
“a decisão de homologação da proposta da pagamento do preço do lanço de forma parcelada prolatada pelo juízo primevo jamais poderia ser atacada pela via recursal utilizada pela Embargada (Agravante/Exequente), uma vez que existe na legislação hodierna (CPC/2015) previsão expressa de instrumento processual que deveria ser utilizado para tal finalidade, ainda em primeira instância, in casu, a ação anulatória prevista no Art. 903, caput e o seu § 4° do NCPC, onde a arrematante e ora embargante seria necessariamente litisconsorte passiva necessária e não teria o seu direito de ampla defesa ceifado”
(sic),
ex vi
do art. 114 do CPC/15.

Pede, então, pelo acolhimento destes aclaratórios, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Id 89928482).

As contrarrazões foram ofertadas pela agravante/embargada [
JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA.
], em que sustenta inicialmente a ocorrência de preclusão e, no mérito, roga pela rejeição destes aclaratórios, na medida em que inexistente quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 (Id 91178492). Os mesmos argumentos meritórios são também reforçados pelo embargado
ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR
nas contrarrazões de Id 93104977.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTO – AVENTADO ERRO DE FATO E OMISSÃO – ARREMATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NOS §§ 1o E 2o DO ARTIGO 903 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A rigor dos §§ 1o e 2o do art. 903 do Código de Processo Civil, as situações e vícios alegados implicam a invalidação da arrematação apenas se suscitadas dentro do prazo de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação, efeito jurídico que ocorre com a assinatura do auto de arrematação pelo arrematante, pelo leiloeiro e pelo juiz, o que nos autos se concretizou somente depois da referida insurgência.

Assim, sendo tempestiva a impugnação ofertada pelos exequentes e como de fato não foi mencionada no edital de hasta pública a condição de pagamento parcelado, deve prevalecer o acórdão que anulou a arrematação realizada nos autos da ação de execução e determinou a publicação de novo edital, desta feita com todas as informações necessárias.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pela parte recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Em primeiro lugar, a alegada falta de pronunciamento acerca da determinação de rejulgamento imposta pela Corte Superior não se sustenta, na medida em que com o retorno dos autos da instância superior os aclaratórios outrora opostos pela mesma restaram analisados por este Colegiado, conforme acórdão de Id 69113454. Todavia, a parte agravante opôs novos embargos declaratórios invocando, dentre outros pontos, que a reforma do acórdão primitivo partiu de premissa fática equivocada quanto à perfeita orientação da regra do art. 903, §2o, do CPC/15, motivando, portanto, sua adequação ao caso concreto, cujos termos, no ponto de interesse, reproduzo abaixo:

“[...] De fato, o acórdão traz em seu bojo que o prazo para apresentar a impugnação à arrematação do bem nos próprios autos da execução foi intempestiva, considerando que a arrematação se deu em 13/04/2017, estando a mesma devidamente assinada (Id 1356523 – págs. 3/4), ao passo que o peticionamento da parte impugnando apenas ocorreu na data de 02/05/2017 (Id 1356529).

No entanto, a omissão reside justamente no aperfeiçoamento da arrematação, já que a homologação ocorreu conjuntamente ao indeferimento do pedido formulado pelos exequentes/agravantes, ora embargantes, que pretendiam a nulidade do edital por ausência das condições para o pagamento do bem arrematado. Explico:

Os autos revelam que o Auto de Arrematação, datado de

13/04/2017
, está assinado apenas pelo Leiloeiro e pela Arrematante Luciene (Id 1356523), enquanto que a insurgência dos Exequentes foi protocolada no feito executivo em
02/05/2017
(Id 1356529), e indeferida em
03/10/2017
,

ocasião em que a arrematação foi homologada pelo juízo
a quo
(Id 1356530).

A jurisprudência sedimenta-se no sentido de que o aperfeiçoamento do auto de arrematação é o termo inicial para a contagem do prazo para impugnação, o qual será considerado concluído quando assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, o que na hipótese somente se convolou com a homologação, cuja decisão ensejou a interposição do agravo de instrumento que ora se analisa os presentes embargos de declaração, sendo concedido o efeito suspensivo pela eminente Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, Relatora que me antecedeu (Id 1374550). [...]”
(com destaques no original)

Não por outra razão é que os efeitos do acórdão primitivo restaram restabelecidos, seja porque, no presente caso, não há se falar em intempestividade da objeção realizada nos próprios autos do feito executivo pela empresa agravante quanto à arrematação judicial, e, portanto, dispensada do manejo de ação própria (art. 903, §4o, CPC/15), o que, inevitavelmente deveria arrolar a terceira prejudicada, aqui embargante, na condição de litisconsorciada, seja porque, tal como assinalado pela eminente colega relatora do instrumento cujos efeitos foram restabelecidos (Desa. Cleuci Terezinha Chagas), apesar de o artigo 895 do Código de Processo Civil prever que o arrematante poderá adquirir o bem de forma parcelada, tal disposição tem que constar expressamente no edital de leilão, não merecendo, pois, qualquer reparo o desfecho nele retratado, haja vista que ao contrário do entendimento esposado pelo MM. Juiz de primeiro grau, a arrematação padece de vício insanável, na medida em que trouxe prejuízo aos executados, pois, acaso tivesse constado a possibilidade de parcelamento no edital, os lances poderiam ter sido maiores, com a participação de outros licitantes da praça.

Logo, escorreita a anulação da arrematação em vista da limitação de participação de pessoas interessadas, com determinação de seu refazimento, mediante acréscimos no edital de convocação.

Por via reflexa, uma vez restabelecido os efeitos do acórdão primitivo (Id 2510963), dada a natureza integrativa dos embargos de declaração, igualmente não há se falar em omissão quanto à falta de pronunciamento expresso acerca da condição de litisconsorte passiva necessária da arrematante, ora embargante, na medida em que a falta de apresentação de contraminuta ao referido agravo de instrumento não torna nula a conclusão do
decisum
, haja vista que
“a arrematante não faz parte do polo ativo ou passivo dos autos originários, de modo que se mostra desnecessária a sua intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo a quo, não tendo que se falar em nulidade processual por ausência de intimação”
(Id 5050994), o que, inclusive, faz afastar a aventada preclusão consumativa alegada pela parte embargada nestes novos aclaratórios.

Outrossim,
o fato desta magistrada não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela embargante na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. III e IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pela magistrada para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 0001361-26.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021